Tribunal: TJSP
Processo: 2085354-95.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-18
Data de publicação: 2020-07-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL - Extinção do processo – Interposição de embargos de declaração - Agravo de instrumento interposto em face de decisão lançada nos embargos de declaração – Inadmissibilidade – Mero complemento da sentença – Decisão não agravável.

Agravo não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000546940
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2085354-
95.2019.8.26.0000, da Comarca de Santa Isabel, em que é agravante BANCO DO BRASIL
S/A, são agravados MARIO SERGIO FERNANDES DE CAMARGO (ESPÓLIO) e
MARIA DO CARMO FERREIRA DE CAMARGO (INVENTARIANTE).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 18 de julho de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2085354-95.2019.8.26.0000 - Santa Isabel 2/3
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADOS: MARIO SERGIO FERNANDES DE CAMARGO E MARIA DO
CARMO FERREIRA DE CAMARGO
VOTO no 132.516
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA
EXECUÇÃO INDIVIDUAL - Extinção do processo Interposição
de embargos de declaração - Agravo de instrumento interposto em
face de decisão lançada nos embargos de declaração

Inadmissibilidade Mero complemento da sentença Decisão não
agravável.
Agravo não conhecido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos
autos de execução de título judicial, que rejeitou os embargos de declaração oriundos de
sentença de extinção do feito, com fundamento no art. 924, inciso II, do Código de
Processo Civil.
Pugna o agravante pela reforma da decisão hostilizada.
É O RELATÓRIO.
Busca o agravante seja reformado o decisum que decretou a extinção da
impugnação ofertada no âmbito de cumprimento de sentença proferida em Ação Civil
Pública, ajuizada em 1993, pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (IDEC) em
face de Nossa Caixa Nosso Banco S/A (incorporado pelo Banco do Brasil), que tramitou
perante
a
6a
Vara
da
Fazenda
Pública
da
Comarca
da
Capital
(no
0403263-60.1993.8.26.0053), por meio da qual foi reconhecido o direito dos clientes
bancários a valores não creditados corretamente em suas cadernetas de poupança, referente
ao Plano Verão, com efeito erga omnes, transitada em julgado em março de 2011.
Não obstante as alegações colocadas no inconformismo, a decisão
impugnada deve ser atacada por meio de apelação, e não agravo de instrumento, eis que os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2085354-95.2019.8.26.0000 - Santa Isabel 3/3
embargos de declaração integram a sentença de extinção.
Logo, considerando que a apelação é o meio impugnativo cabível contra
sentença que extinguiu o processo executório, o agravo de instrumento presentemente
interposto revela-se via recursal inadequada.
Pelo exposto, NÃO CONHEÇO do agravo.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator